Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713944-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO KLIMONTOVISC APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando os autos, nota-se que o réu (solto) não foi intimado da sentença (id 14117205), uma vez que não foi encontrado. Não obstante, na forma do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, o defensor constituído pelo réu foi intimado da sentença e apresentou apelação (id 14117204), embora não tenha apresentado as razões recursais (id 14857710), ainda que devidamente intimado (id 14328618). Assim, determino o envio dos à Defensoria Pública para patrocínio dos interesses do apelante, apresentando as razões recursais. Com a juntada, ouça-se a Procuradoria de Justiça Criminal. Após, venham-me conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2020 13:22:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator